Tribunal: TJDFT
Processo: 0002083-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DA PRIMEIRA RÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DO SEGUNDO RÉU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO POR TRÁFICO ENVOLVENDO MENOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Verifica-se que as provas produzidas nos autos foram insuficientes para comprovar a participação da primeira ré na prática delitiva de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o Princípio do in dúbio pro reo, com a manutenção de sua absolvição.
2. Comprova a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelo segundo réu na companhia de menor de idade (adolescente) pelos depoimentos dos policiais e pelos demais elementos de provas produzidos, a sua condenação deve ser mantida com a incidência da causa de aumento da pena, disposta no art. art. 40, inciso VI, da Lei n.o 13.343/2006.
3. Afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão de o réu constar com outra condenação criminal, demonstrando que ele se dedica a atividades criminosas. Precedentes do STJ.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.